Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. O credor JOÃO GILBERTO SEVERINO DA SILVA postula o cancelamento deste precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Ressalto que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, este pedido deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Entretanto, cabe mencionar que no que pese a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, inexiste a aplicação do quíntuplo em relação a esta modalidade de pagamento, cabendo o multiplicador somente aos precatórios sujeitos ao pagamento por preferência constitucional. Assim, esclareço que ao optar pelo recebimento do crédito mediante RPV, o credor necessariamente renunciaria aos valores que excedem o teto legal de 20 salários mínimos. Importa ainda destacar que, conforme a decisão de ID 22629536, a preferência constitucional foi regularmente concedida ao credor, tendo o Ente Devedor inclusive apresentado a planilha de cálculos referente ao benefício (ID 21778706). Dessa forma, o crédito da parte autora seria adimplido até o limite de 100 salários mínimos, o que ensejaria a quitação do precatório. Diante da atribuição administrativa da COORPRE, INDEFIRO o pedido formulado, ficando ressalvada a possibilidade de o requerente formular novo pedido no Juízo de Origem caso, efetivamente, pretenda a conversão do crédito para RPV. Neste caso, o peticionante deverá renunciar ao valor excedente a 20 salários mínimos, o que ensejará o cancelamento do presente precatório. Considero prejudicado o pedido de decote de honorários contratuais, haja vista que os honorários já se encontram destacados na requisição de id 17373885 no percentual de 5%, o qual será observado no eventual momento do adimplemento da superpreferência deferida, em consonância com a planilha de cálculos apresentada pelo Ente Devedor. Intime-se o credor JOÃO GILBERTO SEVERINO DA SILVA para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a presente decisão, informando se pretende prosseguir com o recebimento do crédito no presente precatório mediante a preferência constitucional ou se deverá pleitear pela expedição de RPV no Juízo de Origem. Após a manifestação, voltem os autos para conclusão para eventual direcionamento da planilha de cálculos de ID 21778706 para a Contadoria Judicial, dando seguimento ao procedimento de preferência constitucional. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC